Tribunal: TJMT
Processo: 1039610-80.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039610-80.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIA ELISBETE DA SILVA LIMA - CPF: 009.149.174-63 (EMBARGADO), MARINA HINOBU DE SOUZA MENDES - CPF: 087.250.319-45 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), ANTONIA ELISBETE DA SILVA LIMA - CPF: 009.149.174-63 (EMBARGANTE), MARINA HINOBU DE SOUZA MENDES - CPF: 087.250.319-45 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Ação de busca e apreensão. Inexistência de vícios no acórdão. Rediscussão de mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira e proveu parcialmente o recurso adesivo da parte consumidora, para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais em razão de busca e apreensão indevida de veículo fundamentada em dívida já quitada.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não considerar inadimplência de parcelas supervenientes
à notificação extrajudicial
; (
ii
) estabelecer se houve omissão ou contradição na aplicação do princípio da sucumbência em detrimento do princípio da causalidade quanto aos honorários advocatícios; e (
iii
) determinar se a condenação por danos morais configura vício de fundamentação passível de correção por
aclaratórios
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou ao mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão enfrenta expressamente a tese da mora ao consignar que a notificação extrajudicial não mencionou parcelas supervenientes, de modo que o inadimplemento de prestações posteriores não supre a ausência de pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

5. A aplicação do princípio da sucumbência revela-se escorreita, uma vez que a instituição financeira foi vencida na demanda principal e deu causa à instauração indevida do processo ao acionar o Judiciário para cobrar dívida comprovadamente paga.

6. A condenação em danos morais está devidamente motivada no abuso de direito e na falha da prestação do serviço, caracterizando dano
in
re

ipsa
decorrente da privação indevida do bem e do constrangimento da apreensão policial.

7. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para solver integralmente a controvérsia posta em juízo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaraç
ão n
ão constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de inconformismo com o entendimento adotado pelo julgador. 2. A ausência de indicação de parcelas em atraso na notificação extrajudicial impede que inadimplência superveniente supra o requisito legal da constituição em mora para fins de busca e apreensão. 3. O ajuizamento de ação de busca e apreensão baseada em dívida quitada configura abuso de direito e gera dano moral
in
re

ipsa
.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 187 e 402; CDC, art. 14; Decreto-Lei n. 911/69; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; TJMT, N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1039610-80.2022.8.11.0041, em que figura como apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como apelada ANTONIA
ELISBETE DA SILVA LIMA.

O acórdão embargado, julgado em 24/02/2026 por esta Primeira Câmara de Direito Privado, negou provimento ao recurso de apelação do banco e deu parcial provimento ao recurso adesivo da apelada, reformando a sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Manteve-se a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito por ausência de
constituição em
mora, bem como a condenação do banco nos ônus sucumbenciais da ação principal. Rejeitou-se o pedido de lucros cessantes por insuficiência probatória.

A ementa do julgado restou assim consignada:

APE
LAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - INEXISTÊNCIA DE MORA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. e recurso adesivo interposto por ANTONIA ELISBETE DA SILVA LIMA contra sentença da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo banco com base em inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A sentença também julgou improcedente a reconvenção proposta pela ré, que pleiteava indenização por danos morais e lucros cessantes em razão da apreensão indevida do veículo utilizado como instrumento de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a devedora deve arcar com os ônus sucumbenciais da ação principal, à luz do princípio da causalidade; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade do banco pelo pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes em razão da apreensão indevida do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A comprovação da mora é
pressuposto
essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

4 - Restou incontroverso que a parcela utilizada como fundamento da mora foi quitada antes do ajuizamento da demanda, inexistindo, portanto, inadimplemento apto a justificar a ação.

5 - O ajuizamento de ação com base em dívida já paga caracteriza conduta negligente da instituição financeira, que deu causa à instauração indevida do processo.

6 - Não se aplica o princípio da causalidade em desfavor da devedora, mas sim o da sucumbência, uma vez que a instituição financeira foi vencida na ação principal.

7 - A conduta do banco ao ajuizar ação com base em dívida inexistente não configura exercício regular de direito, mas abuso de direito (art. 187 do CC) e falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

8 - A apreensão indevida do veículo configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do abalo sofrido, conforme precedentes do TJMT e do STJ.

9 - O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para compensar o dano moral sofrido.

10 – A indenização por lucros cessantes exige prova robusta do efetivo prejuízo, nos termos dos
arts
. 402 do CC e 373, I, do CPC, o que não se verifica no caso em análise, ante a ausência de comprovação objetiva do prejuízo alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1 - Recurso desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de mora no momento do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão torna o pedido juridicamente impossível, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito.

2 - A instituição financeira que propõe ação baseada em dívida já quitada responde por danos morais, configurando abuso de direito e falha na prestação do serviço.

3 - A indenização por lucros cessantes exige prova inequívoca do prejuízo efetivamente sofrido, sendo incabível sua concessão quando ausente tal demonstração.

4 –
desprovido
o recurso interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

5 - Parcialmente provido o recurso interposto por ANTONIA ELISBETE DA SILVA LIMA, para reformar em parte a sentença, a fim de condenar o Banco Volkswagen S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(ID 352153366)
alegando omissão quanto à análise d
a existência de inadimplência
superveniente (parcelas 37 e 38), omissão/contradição quanto à aplicação do princípio da causalidade na condenação em honorários sucumbenciais, e omissão/contradição quanto à condenação em danos morais. Pede a reforma do acórdão para afastar a condenação em danos morais e em honorários sucumbenciais.

A parte embargada não apresentou contrarrazões
(
ID 354957376)
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega omissão quanto à análise de inadimplência superveniente, bem como omissão e contradição quanto à condenação em honorários sucumbenciais e danos morais.

O banco sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não considerar a existência de duas parcelas em atraso no momento do ajuizamento da ação (parcelas 37 e 38, vencidas em 02/09/2022 e 02/10/2022), limitando-se a analisar apenas as parcelas que constaram da notificação extrajudicial. Alega, ainda, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao condená-lo nos ônus sucumbenciais e em danos morais, porquanto a devedora estava inadimplente e teria dado causa ao ajuizamento da ação, devendo aplicar-se o princípio da causalidade. Sustenta que o ajuizamento da ação configurou exercício regular de direito e que não há dano moral configurado.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante ou para acolher pretensões que refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não considerar a existência de inadimplência das parcelas 37 e 38, vencidas em 02/09/2022 e 02/10/2022, que estariam em atraso no momento do ajuizamento da ação em 18/10/2022.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da mora, consignando que a ação de busca e apreensão foi ajuizada com base em parcelas já quitadas pela devedora antes da propositura da demanda. Conforme registrado no voto condutor, restou incontroverso que a parcela utilizada como
fundamento da mora
foi quitada antes do ajuizamento da demanda, inexistindo, portanto, inadimplemento apto a justificar a ação.

A questão das parcelas supervenientes já havia sido enfrentada pela sentença de primeiro grau, que expressamente consignou não ter o condão de suprir a ausência do requisito legal, uma vez que a
notificação extrajudicial enviada à requerida não mencionou tais parcelas
, referindo-se especificamente às parcelas n. 33 e subsequentes, as quais já se encontravam quitadas antes do ajuizamento da ação.

Aliás, assim restou consignado na sentença: “
Ressalte-se, por oportuno, que a alegação da parte autora de que existiriam outras parcelas em aberto (nº 36 e nº 37) não tem o condão de suprir a ausência do requisito legal, uma vez que a notificação extrajudicial enviada à requerida não mencionou tais parcelas, referindo-se especificamente às parcelas nº 33 e subsequentes, as quais, conforme comprovado nos autos, já se encontravam quitadas antes do ajuizamento da ação.
”

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022). O magistrado pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou que a comprovação da mora é
pressuposto
essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, e que a notificação extrajudicial constitutiva da mora
referia-se
a parcelas já quitadas, não podendo parcelas supervenientes, não incluídas na notificação, suprir esse requisito essencial.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, porquanto o acórdão enfrentou a questão da mora de forma clara e fundamentada, ainda que por fundamento diverso do pretendido pelo embargante. O que se verifica é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão.

Nesse sentido:
“(...). Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. (...). Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”
(TJMT - N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 04/02/2026)

ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao condená-lo nos ônus sucumbenciais, sustentando que a devedora estava inadimplente e deu causa ao ajuizamento da ação, devendo aplicar-se o princípio da causalidade em seu desfavor.

Igualmente não prospera a alegação.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da aplicação do princípio da causalidade, consignando que a conduta do banco, ao acionar o Judiciário para cobrar dívida já paga, foi, no mínimo, negligente e deu causa à instauração do processo. Fundamentou-se que não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade em desfavor da devedora, porquanto a causa da lide não foi o inadimplemento pretérito e já sanado, mas sim o erro crasso da instituição financeira em proceder com uma cobrança indevida.

O voto condutor concluiu pela aplicação do princípio da sucumbência, devendo a parte que foi vencida na demanda principal arcar com os respectivos ônus, como corretamente determinou a sentença.

Não há, portanto, omissão ou contradição. O acórdão enfrentou a questão, fundamentou
por que
entendeu inaplicável o princípio da causalidade ao caso concreto e aplicou o princípio da sucumbência.
O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos e dispositivos legais suscitados, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para solver a controvérsia.

O que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, buscando adequar a decisão ao seu entendimento. Contudo, os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.

Nesse ponto, trago à baila o entendimento desta Câmara de Direito Privado: “
O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.
” (TJMT - ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026,
DJe
30/01/2026).

ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS

Por fim, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao condená-lo em danos morais, alegando que havia inadimplência no momento do ajuizamento, que o ajuizamento da ação configurou exercício regular de direito, que não houve má-fé e que não há dano moral configurado.

A alegação não merece acolhida.

O acórdão embargado enfrentou detalhadamente a questão dos danos morais, afastando expressamen
te a tese de exercício regular de direito.
Consignou-se que o ajuizamento de uma ação de busca e apreensão e a efetivação da constrição de um bem, com base em dívida sabidamente já quitada, não configura exercício regular de direito, mas sim abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, e falha na prestação do serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O voto condutor caracterizou o dano moral, registrando que a privação indevida do bem, o constrangimento de receber um oficial de justiça para a apreensão do veículo e a pecha de mau pagador gerada por uma cobrança injusta são situações que ultrapassam, em muito, o mero dissabor cotidiano, tratando-se de dano moral
in
re

ipsa
,
ou seja, que decorre do próprio fato e prescinde de prova do sofrimento.

O acórdão fundamentou-se, ainda, em precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre casos análogos, e fixou o
quantum
indenizatório de forma motivada, considerando a gravidade da conduta do banco, o constrangimento sofrido pela autora e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição. O acórdão analisou minuciosamente a questão dos danos morais, afastou a tese de exercício regular de direito, caracterizou o abuso de direito e a falha na prestação do serviço, fundamentou a configuração do dano moral
in
re

ipsa
e fixou o
quantum
indenizatório de forma motivada.

O que se verifica, mais uma vez, é a tentativa de rediscussão da matéria já decidida.
C
onforme já afirmado neste voto, o
s embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Portanto, o que se verifica é que
a
embargante pretende fazer prevalecer a sua interpretação jurídica sobre o
julgado
, objetivo para o qual a via dos embargos de declaração é inadequada.

Por fim, consigno que as questões suscitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente apreciadas e decididas pelo acórdão embargado, restando
prequestionada
a matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026